Tribunal: CARF
Processo: 17227.720227/2022-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720227/2022-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.704 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. EFEITOS. SÚMULA
CARF No 71.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS. TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS.
INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema
1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as
contribuições destinadas a terceiros não submetidas ao teto de vinte salários
mínimos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720227/2022-37
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720227/2022-37

Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Colegiado da 8a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ/06), que manteve
lançamento de contribuições previdenciárias devidas pela empresa a terceiros (SENAR),
incidentes sobre a aquisição de Produto Rural de Produtores Rurais Pessoas Físicas, devidas por
subrogação.
Conforme relatado pelo julgador de piso, que reproduzo naquilo que necessário:
O sujeito passivo é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Eireli, ...
A referida Eireli está cadastrada na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil –
RFB com a informação de que sua CNAE Principal é “4621-4-00 – Comércio atacadista
de café em grão (atividade principal), a mesma que foi declarada por meio das Guias de
Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP enviadas de
01/2018 a 12/2018.
Relatório fiscal. Informações sobre o procedimento fiscal.
A ação fiscal junto à empresa Eireli foi realizada [...] em razão de ter sido constatada
diferença de recolhimento das contribuições incidentes sobre o valor do produto rural
adquirido diretamente de produtor rural pessoa física, em razão da sub-rogação
estabelecida pela Lei no 8.212/1991, artigo 30, inciso III e IV e a sub-rogação relativa à
contribuição prevista no Decreto no 566 de 10/06/1992, artigo 11, inciso II, § 5o, Alínea
“a”.
...
Em atenção à intimação .[..] a empresa apresentou em meio digital os seguintes
documentos dentre outros: cópia de processo MS N° 0007528-56.2010.4.01.3400
(impetrado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, associação civil sem fins
lucrativos, CNPJ 03.449.280/0003-70 -Anexo II); declaração do Conselho dos
Exportadores de Café do Brasil-CECAFE de que sujeito passivo é associada a essa
entidade desde o mês de março de 2010 (Anexo II A); declaração do sujeito passivo de
que não foram efetuados depósitos judiciais relativos ao Processo N° 0007528-
56.2010.4.01.3400 impetrado pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil
(Anexo II B); e declaração do autuado de que ele não possui outra demanda judicial que
tenha por objeto a discussão da inconstitucionalidade/ilegalidade da obrigação de
retenção e recolhimento do “Funrural”, por sub-rogação, na aquisição de produção rural.
(Anexo II C).
...
Relatório fiscal. Contribuições lançadas.
Foram lançadas por meio do AI de que trata o presente processo, as diferenças apuradas
a título de contribuição devidas ao Senar, abrangendo o período de 02/2018 a 12/2018,
devidas por sub-rogação....
...
Constatou-se que no período considerado no lançamento não houve declaração, em
GFIP/e-Social, dos valores referentes a aquisição de produto rural diretamente de
produtores rurais, pessoa física, apesar de estar obrigado a fazê-lo.
...
Defesa
O sujeito passivo ... apresentou impugnação ...na qual, essencialmente:
Diz que o lançamento se afigura inválido haja vista o descumprimento de formalidades
referentes ao procedimento fiscalizatório, além de ter ocorrido erro da base de cálculo
apurada no lançamento do tributo.
Preliminar.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720227/2022-37

Afirma que foram descumpridas as formalidades do “procedimento fiscalizatório”.
Assevera que isso se deu porque a autoridade tributária “[...] não obedeceu às normas
relativas à validação do procedimento de fiscalização quando ocorre a extrapolação do
prazo fixado no art. 11, I, da Portaria RFB n.o 6.478/2017 [...]”. Diz que o prazo para
realização do procedimento é o de 120 dias e que ele pode ser prorrogado até a efetiva
conclusão da fiscalização, na forma do § 1o do artigo 11 da referida Portaria. Aduz que,
contudo, para que para que isso ocorra é “[...] imprescindível a emissão de novo TDPF
para validação dos atos investigatórios corridos após o prazo máximo de 120 dias [...]”.
Alega que, no caso dos autos, desde a emissão do TDPF que deu início à fiscalização
(25/8/2021) até a sua conclusão (6/9/2022), se passou quase um ano completo, sem que
tenha sido expedido novo TDPF para validação dos atos realizados após o transcurso do
prazo legal.
Afirma que a inobservância dos prazos e ritos administrativos que norteiam o ato
implica sim em sua nulidade formal e diz que neste sentido vem se manifestando o
Poder Judiciário. Cita trecho de decisão de processo judicial para fundamentar seu
entendimento.
Conclui que dever ser acolhida a preliminar para que seja decretada a invalidade do
lançamento por defeito no procedimento de fiscalização em face da ausência de emissão
de novo TDPF para validação dos atos realizados após o esgotamento do prazo previsto
no inciso I do artigo 11 da Portaria RFB n.o 6.478/2017.
Fundamentos da impugnação.
Base cálculo das contribuições para o Senar. Inobservância do limite de 20 salários
mínimos.
Tece considerações sobre a contribuição para o Senar, citando dispositivos normativos.
Afirma que “[...] em se tratando dessas contribuições parafiscais, não destinadas a
previdência social, a legislação regulamentar, há muito, estipula um limite para sua base
de contribuição e que não vem sendo observado pelas autoridades fiscais na exigência
dessas exações”.
Diz que o artigo 13 da Lei no 5.890/1973 estabelecia que as contribuições seriam
calculadas sobre uma determinada quantidade de salários-mínimos de acordo com os
anos de filiação acumulados de seus vinculados, sendo que, de 0 a 1 ano, o salário de
contribuição seria de um salário mínimo, limitado a 20 salários vigentes para os que
detivessem, à época, de 25 a 30 anos de filiação. Diz que essa tabela (prevista no artigo
13 da Lei n.o 5.890/1973) foi reajustada nos termos do art. 5o, da Lei n.o 6.332/1979.
Aduz que, em 1981, sobreveio a Lei no 6.950, que em seu art. 4o, estabeleceu a base de
apuração destas contribuições previdenciárias e das contribuições parafiscais em geral
em 20 salários-mínimos.
Assevera que para a apuração dos valores devidos ao Senar “[...] não se pode tomar
como base de incidência valor superior a 20 salários-mínimos vigentes no país, ainda
que a folha de salários exorbite tal importância, teto legal que permanece válido até o
momento atual eis que não atingido pelas modificações trazidas pelo Decreto-Lei no
2.318/1986, que revogou o limite apenas no que tange às contribuições para previdência
social”.
Afirma que a exigência destas contribuições sobre base contributiva superior ao limite
legal imposto pela Lei no 6.950/1981, pelas autoridades tributárias da RFB, vem sendo
repelida pelo Poder Judiciário. Cita trecho de ementas de decisões judiciais para
corroborar o seu entendimento.
Conclui que deve ser revisado o lançamento para que seja respeitado o limite imposto
pela Lei n.o 6.950/1981, na apuração das contribuições parafiscais para o Senar.
Pedidos.
Requer que a impugnação seja acolhida para:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720227/2022-37

a) que seja desconstituído em sua integralidade o lançamento, dada a nulidade apontada
por contrariar o disposto na Portaria RFB no 6.478/2017, artigos 11 e 13;
b) seja anulado o lançamento em razão da inobservância do limite de base de cálculo
referente a 20 salários para apuração da contribuição para o Senar;
c) para que seja afastada a cobrança do Senar sobre a produção rural no que ultrapassar
o valor de 20 salários-mínimos vigentes, determinando-se a revisão do débito lançado.
Requer, ainda, provar o alegado através de juntada de novos documentos, se necessário
for, e dos demais meios de prova admitidos em direito.
Petição apresentada em 16/2/2023.
Em 16/2/2023 o impugnante juntou petição de fls. 583/584 na qual: Diz que “o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4395, julgada no final do ano de
2022, por maioria, muito embora tenha concluído pela constitucionalidade da
contribuição para o FUNRURAL, afastou a possibilidade de impor-se a sujeição
tributária por sub-rogação, desonerando os adquirentes das produções rurais de qualquer
responsabilidade relativa à retenção e recolhimento do referido tributo”.
Assevera que” [...] não há lei disciplinando a sub-rogação da contribuição, pelo que, os
adquirentes, consumidores ou consignatários ou cooperativas não são obrigados a
recolher a contribuição (ressaltando-se que, igualmente, não há qualquer disposição
normativa acerca do dever de retenção)”. Cita parte do trecho da ementa constante na
última decisão nos autos do processo para fundamentar suas alegações.
Diz que “[...] a exoneração do dever de recolher o FUNRURAL e o SENAR na forma
do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212/1991, cuja inconstitucionalidade fora reconhecida pelo
STF, esvai a legitimidade da imposição tributária [...]”.
Requer que seja “[...] determinada a desconstituição do lançamento, em sua
integralidade, em relação a ora peticionante, haja vista a inexistência de
responsabilidade pelo FUNRURAL e SENAR [...]”.
O Colegiado da 8a Turma da DRJ06, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições, devidas ao Senar, incidentes sobre a
receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural nessas transações.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias constitui
infração à legislação.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 24/5/2023 (fl. 605), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 12/6/2023 (fls. 607 e seguintes), por meio do qual reitera parte
das teses apresentadas em sua defesa perante a primeira instância, exceto aquele referente à ADI
4395, reiterando inclusive os exatos pedidos apresentados quando da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720227/2022-37

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Por ser reiterativo e já tendo o julgador de piso se debruçado exaustivamente
sobre as duas alegações apresentadas (uma em preliminar e outra em mérito), reproduzo, acolho
e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira instância:
De acordo com o relatório fiscal, o sujeito passivo, apesar de ter realizado a aquisição
de produção rural de produtores rurais pessoas físicas, não declarou essas aquisições por
meio de GFIP/e-social e nem recolheu as contribuições para o Senar, devidas por ele
por sub-rogação nas obrigações desses produtores rurais.
O contribuinte não refuta essas informações. Sua irresignação se funda, basicamente:
a) na alegação de que teriam sido descumpridas formalidades previstas na legislação
tributária (Portaria RFB no 6.478/2017) para realização do procedimento fiscal, não
tendo sido emitido novo TPDF após o transcurso de 120 do início do procedimento
fiscal, o que, segundo ele, provocaria a nulidade do processo e;
b) no argumento de que haveria norma aplicável, não observada pela fiscalização, ao
Senar que limitaria a base de cálculo dessa contribuição ao montante de 20 salários-
mínimos e que essa situação tornaria nula a autuação ou imporia a de revisão/retificação
dos valores lançados. Com relação a essas alegações tem-se conforme segue.
Não ocorrência de nulidade do processo. Observância do disposto na Portaria RFB
no 6.478/2017.
A Portaria RFB no 4.578, de 29/12/2017, publicada no DOU de 2/1/2018, acerca do
prazo para realização do procedimento fiscal, determina que:
...
CAPÍTULO III
DOS PRAZOS
Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e
[...]
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva conclusão do
procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do art. 5o do Decreto no 70.235, de
1972.
[...]
CAPÍTULO IV DA EXTINÇÃO DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE
PROCEDIMENTO FISCAL
Art. 12. O TDPF extingue-se:
[...]
II - pelo decurso dos prazos a que se refere o art. 11, sem prejuízo da continuidade do
procedimento fiscal, conforme os termos do art. 13.
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do procedimento fiscal.
[...]
Art. 15. O TDPF original e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o § 4o do art. 4o, mesmo
após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720227/2022-37

Art. 16. O TDPF expedido na vigência da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de
2014, permanece válido até a conclusão do procedimento fiscal por ele distribuído,
podendo ser alterado conforme os termos do art. 9o desta Portaria.
Observa-se, pela interpretação dos dispositivos normativos transcritos, que o TPDF é
um termo expedido exclusivamente na forma eletrônica e que a ciência do sujeito
passivo a respeito dele (bem como de suas alterações) ocorre por meio de acesso ao sítio
da RFB na Internet, no endereço e código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal (TIPF).
Constata-se, pela análise do TIPF (documento de fls. 521/525), cientificado ao autuado
em 25/8/2021 (conforme documentos de fls. 526/527), que consta expressamente nesse
documento a informação reproduzida a seguir:
...
Constata-se,
por
meio
de
consulta
ao
endereço
“http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/MPF/” indicado no referido TIPF e
mencionado no § 4o do artigo 4o e no artigo 15 da Portaria RFB no 6.478/2017, que, ao
contrário do que alega a defesa, o TPDF teve o prazo prorrogado, tendo sido
estabelecido após essas prorrogações como termo final para realizado do procedimento
fiscal o dia 9/12/2022, data posterior à ciência da autuação que ocorreu em 19/9/2022
(como relatado). Isso é o que se depreende de imagem que reproduz trecho do TPDF
(consultado conforme orientação contida no TIFP) e de cópia desse documento juntado
à fl. 591:
...
Conclui-se, portanto, que não tem razão a defesa quando afirma que teriam sido
descumpridas formalidades previstas na Portaria RFB no 6.478/2017, notadamente
quanto à prorrogação do TPDF, para a realização do procedimento fiscal que resultou na
autuação. Dessa feita, não há que se falar, como quer a defesa, que o processo seria
nulo.
A teor dos trechos citados, não vislumbro qualquer incorreção no processo.
Ademais, mesmo que houvesse, o entendimento deste Conselho é que as eventuais
irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não implicam nulidade da ação
fiscal; trata-se de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
MÉRITO
Quanto ao mérito, a alegação é no sentido de que improcede o lançamento diante
da inobservância da limitação da base de cálculo em 20 salários-mínimos na apuração das
contribuições devidas ao Senar.
Entretanto, em sessão realizada no dia 13 de março de 2024 (acórdão ainda não
publicado), a 1a Seção do STJ, ao retomar o julgamento do Tema 1079 dos repetitivos, que
tratava do limite de 20 salários-mínimos para a apuração da base de cálculo das contribuições
destinadas a terceiros em razão do disposto no art. 4o da Lei no 6.950/1981, decidiu, por
unanimidade, que tal limite não se aplica à base de cálculo das referidas contribuições, de forma
que, nos termos do art. 98 Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634, de
2023, tal decisão deve ser aplicada por todos os que aqui atuam.
A proclamação final de Julgamento pode ser consultada no link: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&
termo=202002539916 e tem o seguinte teor:
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.704 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720227/2022-37

Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, negou provimento ao
recurso especial; e, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques e
Paulo Sérgio Domingues, determinou a modulação dos efeitos do julgado tão-só com
relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos
administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento
(judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo,
porém, até a publicação do acórdão, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Foi
aprovada, por maioria, vencido o Sr. Ministro Mauro Campbell, a seguinte tese jurídica,
firmada no tema 1079: ? i) o art. 1o do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada
pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e
ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii)
especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4o, parágrafo
único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições
parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o
maior salário mínimo vigente; e iii) o art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986,
expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as
contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o
seu art. 3o expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; iv)
portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as
contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao
teto de vinte salários.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 628
DF CARF MF
Original